Tribunal: TCU
Processo: 013.818/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 690/2020-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em razão da não execução do objeto pactuado no Contrato de Repasse 215.098-11/2006, que tinha por escopo a recuperação do sistema de abastecimento de água do Município de Manacapuru/AM; Considerando que, mediante o Acórdão 7211/2017-TCU-Segunda Câmara , esta Corte, entre outras providências, considerou revel Edson Bastos Bessa, que não apresentara alegações de defesa, e julgou irregulares as suas contas, assim como as de Ângelus Cruz Figueira, condenando ambos ao pagamento de débito e multa; Considerando que, mediante o Acórdão 1146/2018-TCU-Segunda Câmara , esta Corte conheceu do recurso de reconsideração interposto por Ângelus Cruz Figueira contra o Acórdão 7211/2017-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhe provimento; Considerando que Ângelus Cruz Figueira e Edson Bastos Bessa interpõem os recursos de revisão peças 101 e 133, ora em apreciação; Considerando que o art. 35 da Lei 8.443/1992 exige, para conhecimento do recurso de revisão, que esteja fundado em uma das seguintes circunstâncias: (i) erro de cálculo nas contas; (ii) falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; e (iii) superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que os recursos de revisão apresentados pelos responsáveis buscam refutar as conclusões deste Tribunal, sem indicar erro de cálculo, alegar falsidade de documentos nem apresentar documentos novos; Considerando que os recursos mencionam genericamente insuficiência de documentos para a imputação do débito e fazem referência ao inciso II do art. 35 da Lei 8.443/1992, mas não demonstram concretamente essa insuficiência; Considerando que, pelas razões acima, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c art. 288 do RITCU; Considerando que Edson Bastos Bessa alega, ainda, que é nulo o processo, em razão do encaminhamento de forma inválida da citação e do seu recebimento por terceiros, em afronta ao devido processo legal e ao contraditório; Considerando que as comunicações processuais do TCU, entre as quais a citação, podem ser realizadas mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário, nos termos do art. 179, inciso II, do Regimento Interno do TCU e dos arts. 3o, inciso III, e 4o, inciso II, da Resolução-TCU 170/2004; Considerando que, conquanto a unidade instrutiva tenha pesquisado o endereço do responsável no sistema de cadastro de pessoas físicas ou jurídicas mantido pela Receita Federal do Brasil (peça 7, p. 3), o ofício citatório peça 10 foi encaminhado ao endereço informado na ficha de identificação da Caixa (peça 1, p. 192), conforme o AR peça 15, configurando vício da citação do responsável; Considerando que, mediante o expediente peça 23, recebido pelo TCU em 11/8/2015, Edson Bastos Bessa compareceu aos autos para solicitar prorrogação do prazo para apresentar alegações de defesa; Considerando que o comparecimento do responsável aos autos foi posterior à expedição e entrega do ofício citatório (peças 10 e 15) e bastante anterior à data da sessão que o condenou (8/8/2017), evidenciando que houve tempo mais que suficiente para que preparasse sua defesa; Considerando que o comparecimento espontâneo do responsável aos autos supre o vício da citação, conforme o art. 179, § 4o, do Regimento Interno do TCU e a jurisprudência remansosa desta Corte, a exemplo dos Acórdão 2041/2008-TCU-Segunda Câmara e 1.514/2008-1a Câmara; Considerando que o art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU dispõe que a prorrogação do prazo de citação, quando cabível, independe de notificação da parte; e Considerando, finalmente, os pareceres da Serur e do Ministério Público junto a este Tribunal no sentido do não provimento aos recursos (peças 136-139 e 141), circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos recursos de revisão interpostos por Ângelus Cruz Figueira (peças 101-104) e Edson Bastos Bessa (peças 133-135) contra o Acórdão 7211/2017-TCU-Segunda Câmara , por não preencherem os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelos normativos pertinentes, e em dar ciência deste acórdão aos recorrentes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.818/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson Bastos Bessa (XXX.687.622-XX); Washington Luis Regis da Silva (XXX.654.792-XX); Ângelus Cruz Figueira (XXX.594.982-XX) 1.2. Recorrentes: Ângelus Cruz Figueira (XXX.594.982-XX); Edson Bastos Bessa (XXX.687.622-XX) 1.3. Entidade: Município de Manacapuru/AM 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (SERUR); 1.8. Representação legal: Antônio das Chagas Ferreira Batista (4.177/OAB-AM) e outros; Jailton Zanon da Silveira (77.366/OAB-RJ) e outros; Francisco Otílio da Silva Conceição (7431/OAB-AM) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.